Tribunal: TJMT
Processo: 0005389-78.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005389-78.2017.8.11.0004
RECORRENTE(S): ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interpostos por ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento recurso do recorrente conforme acórdão de id. 107920462.
A certidão de id. 111574951 registra que não houve recolhimento do preparo em virtude do recorrente alegar ser beneficiário da justiça gratuita, todavia, não consta tal informação nos autos.
Intimado a comprovar o deferimento da gratuidade a parte recorrente informou que:
“(...)1. O benefício de gratuidade de justiça foi concedido pelo MM. Juiz Michell Lotfi Rocha da Silva, conforme decisão a fls. 192 (id 99783999, pág. 66), o qual foi posteriormente revogado, ex officio, pelo MM. Juiz Alexandre Meinberg Ceroy a fls. 204 (id 99784950, pág. 12).
2. Em decisão monocrática, o Des. Guiomar Teodoro Borges deu provimento ao Agravo de instrumento no 1011471-52.2019.8.11.0000 e restaurou o benefício, segundo o acórdão a fls. 218/220 (id 99784950, págs. 31/36), que transitou em julgado (pág. 38), conformando a decisão de fls. 192”. (id. 114124963)
O recorrente interpôs agravo de instrumento que foi provido pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges para conceder os benefícios da justiça gratuita. (id. 99784950)
Foi proferida posteriormente a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de honorários.
Após, interposto recurso de apelação, nada foi falado sobre o deferimento da gratuidade.
Pois bem.
De fato, compulsado os autos foi deferida a gratuidade ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS e, com o falecimento, houve recurso de apelação do espólio ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS, oportunidade em que informou a concessão ao de cujus, pugnando pela extensão do benefício.
Com efeito, o recurso de apelação foi do ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS foi julgado, sem o recolhimento do preparo, o que força reconhecer o deferimento tácito, ficando dispensado o recolhimento nas instâncias recursais.
Este é o entendimento do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO COMPROVADO NOS AUTOS.RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE NO RECURSO ESPECIAL.DESNECESSIDADE. PERMANÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO DEFERITÓRIA NAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. PRECEDENTE. MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. (...).
2. No presente agravo interno, a recorrente impugna a decisão que afastou a deserção do recurso especial manejado pela parte beneficiária da gratuidade judiciária sob a alegativa de que não houve comprovação nos autos do deferimento de tal benefício, contrariando, inclusive, o que já havia afirmado expressamente por ocasião da interposição do agravo de instrumento.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50" (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel.Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015).
4. (...).5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. (AgInt no AgRg no REsp 1556078/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (g.n.).
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, conclusos para o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça